Tribunal: TJSP
Processo: 2102008-84.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com dois outros indivíduos, dispensando uma mochila, que continha quantidade significativa de drogas de diversas naturezas, e se evadiu. Ademais, é morador do Estado de Mato Grosso, informando já tendo lá sido preso por roubo e receptação. Decisão de primeiro

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com dois outros indivíduos, dispensando uma mochila, que continha quantidade significativa de drogas de diversas naturezas, e se evadiu. Ademais, é morador do Estado de Mato Grosso, informando já tendo lá sido preso por roubo e receptação. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.